Tribunal: TJMT
Processo: 0048142-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048142-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARLENE DE PAULA MOURA - CPF: 629.467.811-00 (APELADO), MAIKI DE PAULA MOURA - CPF: 055.897.861-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLEITON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 883.133.441-72 (APELADO), CLEITON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 883.133.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARLENE DE PAULA MOURA - CPF: 629.467.811-00 (APELANTE), MAIKI DE PAULA MOURA - CPF: 055.897.861-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DISPARO ACIDENTAL COM ARMA DE FOGO FUNCIONAL. POR POLICIAL CIVIL EM FOLGA. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
ARBITRADO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00, a título de danos morais, para cada Autor, em razão de óbito decorrente de disparo acidental de arma de fogo funcional ocorrido em ambiente privado.

2.

Recurso adesivo dos autores requerendo majoração da indenização para R$ 100.000,00 por autor.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado objetivamente por disparo acidental de arma funcional por policial civil em período de folga, em ambiente privado; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, como requerido pelo Estado, ou majorado, como pretendido pelos autores.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal.

5. A conduta do Investigador de Polícia, que permitiu o manuseio de arma funcional em ambiente privado e sem cautela, mesmo estando em folga, caracteriza falha funcional, pois decorre da relação funcional com o ente público e do dever de vigilância estatal sobre armamento institucional.

6. O porte da arma decorre exclusivamente da condição de agente público, sendo irrelevante o fato de estar em folga, pois a arma pertence ao Estado e seu uso deve ser restrito às finalidades institucionais.
7. A jurisprudência do STF reconhece que o Estado responde objetivamente por danos causados por agentes públicos em situações análogas, quando há omissão no dever de vigilância de bens públicos de risco elevado, como armas de fogo (RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Luiz Fux).

8. O valor da indenização fixado em R$ 50.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano moral suportado e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo modificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Estado desprovido. Recurso adesivo dos Autores prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente por disparo acidental ocorrido com arma funcional sob responsabilidade de policial civil em período de folga, quando este permite seu manuseio por terceiro, em violação ao dever de vigilância do armamento institucional.

2. O porte da arma de fogo por agente público fora de serviço, quando autorizado institucionalmente, mantém o nexo de causalidade entre a conduta e a responsabilidade estatal.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua modificação quando adequadamente fixado pelo juízo de origem.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 01.08.2018; TJMS, AC 0800813-18.2023.8.12.0021, j. 24.06.2024; TJMG, AC 0144016-69.2012.8.13.0105, j. 04.08.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e de recurso adesivo manejado por Marlene de Paula Moura e Maiki de Paula Moura, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos Autores, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a impossibilidade de sua responsabilização civil pelo evento narrado na inicial.

Argumenta que a responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pressupõe que o agente público, causador do dano, tenha agido nessa qualidade, no exercício de suas atribuições ou em razão delas.

Defende que, na hipótese dos autos, o investigador de polícia encontrava-se em período de folga, em ambiente privado e em contexto de lazer, situação em que sua conduta não guardaria vínculo com a função pública, afastando-se, portanto, o nexo causal indispensável à configuração da responsabilidade estatal.

Ressalta que o disparo que ocasionou o óbito de Rodolfo de Paula Moura foi efetuado por seu próprio irmão, Maiki de Paula Moura, também recorrido na presente demanda, de modo que a responsabilidade pelo resultado não poderia ser atribuída ao Estado, mas sim ao autor direto da conduta que deu causa ao evento danoso.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, postula a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais.

Instados a se manifestar, os Recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso principal, refutando integralmente as teses deduzidas pelo ente estatal e pugnando pelo seu desprovimento. Na mesma oportunidade, interpuseram recurso de apelação adesivo, por meio do qual requerem a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Apelante.

Contrarrazões apresentadas

pelo Estado de Mato Grosso (id. 301817894).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 287848365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e de recurso adesivo manejado por Marlene de Paula Moura e Maiki de Paula Moura, contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada autor, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública.

Extrai-se da inicial que Marlene de Paula Moura e Maiki de Paula Moura manejaram a mencionada

ação, em face do Estado de Mato Grosso, relatando que, no dia 30 de outubro de 2011, Maiki e seu irmão Rodolfo foram passar o dia na Chácara Kaiser, em Santo Antônio do Leverger, a convite de Augusto Ferreira, em companhia de familiares. O dia transcorria com atividades recreativas, como pescaria, banho de lago e tiro ao alvo com espingarda de pressão.

Afirmaram que, posteriormente, chegou ao local Cleiton Pereira de Souza, investigador de polícia e genro de Augusto Ferreira, portando arma de fogo de uso funcional, uma pistola Taurus, calibre .40, pertencente à Polícia Judiciária Civil.

Pontuaram que, após o almoço, Cleiton Pereira de Souza efetuou um disparo em direção a uma garrafa plástica e, em seguida, convidou Maiki de Paula Moura a também manusear a arma.

Ressaltaram que Maiki, sem nunca ter tido experiência anterior com arma de fogo,
efetuou um disparo em direção ao alvo indicado e, ao devolver a arma ao policial, ocorreu disparo acidental que atingiu seu irmão Rodolfo no abdômen
, causando-lhe ferimentos graves que, apesar do imediato socorro prestado e da remoção ao Pronto-Socorro de Várzea Grande, resultaram em seu óbito.

Acentuaram que o segundo Autor, Maiki de Paula Moura, passou a carregar o peso psicológico de ter sido quem segurava a arma no momento do disparo fatal, o que lhe impôs sofrimento moral intenso.

Destacaram que o investigador Cleiton Pereira de Souza foi indiciado em inquérito policial (n. 026/2011/CGPIC/MT) pela prática dos crimes de omissão de cautela e disparo de arma de fogo (arts. 13 e 15 da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69 do Código Penal). A denúncia foi recebida e tramitou ação penal (no 666-39.2012.811.0053) na Vara Única de Santo Antônio do Leverger. Também foi instaurada sindicância administrativa (no 019/2013/CGPJC/MT), que resultou na aplicação de pena disciplinar de 30 dias de suspensão ao investigador.

Destacaram que a conduta de Cleiton Pereira de Souza foi negligente, configurando falha funcional, e que a arma utilizada, de propriedade da Polícia Judiciária Civil, deveria estar sob rigorosa guarda do Estado.

Afirmaram que os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável, pois acarretaram dor profunda e abalo à honra e à dignidade dos Autores, indo muito além de meros dissabores. Para Marlene, pela perda trágica e prematura do filho; para Maiki, pelas consequências psicológicas de ter sido o responsável pelo disparo acidental.

Argumentam que a indenização deve possuir função compensatória, punitiva e pedagógica, de modo a evitar que atos semelhantes se repitam, e que somente a reparação pecuniária pode, ainda que parcialmente, atenuar os sofrimentos experimentados.

Com essas razões, pugnaram pela condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 para cada Autor.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Inicial, e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o requerido a pagar à parte demandante indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, e atualizados conforme Tema n° 810 do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas, condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que são fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Tema 1002 do STF.

A condenação ou o proveito econômico obtido na causa é inferior a 500 salários mínimos. Assim, deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso II do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.“.

Dessa sentença, se insurgem as recorrentes.

Precipuamente, passo à análise do
Apelo do Estado de Mato Grosso
.

O Apelante sustenta que não pode ser responsabilizado pelo trágico evento que culminou no falecimento de Rodolfo de Paula Moura, ocorrido em dia de folga do agente público envolvido, em decorrência de disparo acidental efetuado por terceiro, com arma de fogo de propriedade da Corporação.

Argumenta que, para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, seria indispensável que o agente público estivesse no exercício de suas funções, ou que a conduta tivesse relação direta com a atividade estatal.

Em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão da Apelante não merece prosperar.

No que concerne à responsabilidade civil da Administração Pública, estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, de acordo com o preceito constitucional, a responsabilidade do Estado em face da conduta de seu agente, nessa qualidade, será objetiva, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, apenas a demonstração do dano, da conduta do agente estatal e do nexo de causalidade entre ambos, elementos que se encontram inequivocamente presentes na hipótese dos autos.

A interpretação restritiva defendida pelo Apelante acerca do dispositivo constitucional, no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado somente se configuraria quando o agente público estivesse formalmente no exercício de suas funções, vai de encontro com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento de que "
há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37 , § 6o , da Constituição Federal
" (STF, RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018,

PUBLIC 15-08-2018).

É incontroverso nos autos que o Investigador de polícia Cleiton Pereira de Souza, embora se encontrasse em período de folga, portava arma de fogo de uso funcional, pertencente à Polícia Judiciária Civil, quando, ao utilizá-la de modo absolutamente incompatível com os deveres funcionais, permitiu que terceiro a manuseasse, ocasionando, em seguida, disparo acidental que culminou no falecimento de Rodolfo de Paula Moura.

Ora, não se trata de situação desvinculada da função pública, mas de evidente falha do Estado em zelar pelo adequado controle e pela correta utilização de um bem de natureza altamente sensível, cujo manejo, por sua própria natureza, deve ser rigorosamente limitado ao estrito exercício das funções policiais.

Nesse aspecto, é de se reconhecer que a circunstância de o agente estar em folga não rompe o nexo de causalidade, pois o porte da arma de fogo e sua utilização decorreram unicamente da condição funcional que detinha.

Na hipótese, o servidor não portava a arma em razão de situação privada, mas sim porque, no exercício da função de Investigador de Polícia, o Estado lhe confiara um bem público destinado à segurança da coletividade. Logo, ao admitir que o policial pudesse portar e manusear o armamento fora de serviço, e ao falhar em exercer a devida fiscalização sobre o uso de equipamento de tamanha letalidade, o Estado atraiu para si a responsabilidade objetiva pelo resultado danoso.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS FÍSICOS CAUSADOS POR DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA – USO DA ARMA PERTENCENTE À CORPORAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS GERADOS EM FACE DA VÍTIMA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do Estado é objetiva quando se tratar de indenização por danos materiais e morais por atos praticados por seus agentes, independente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. O disparo por agente estatal (policial) utilizando-se de arma de fogo funcional, ainda que durante período de folga, gera o dever de indenizar do ente público pelos prejuízos na esfera extrapatrimonial dos da vítima, que sofreu diversas lesões de ordem física.

3. De acordo com a jurisprudência do STF, "há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (STF. RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018).

4. A fixação do valor do dano moral deve atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do ofensor e do próprio ofendido, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem se consubstanciar em enriquecimento sem causa à vítima, além de proporcionar o sentimento reparatório e didático para o ofensor, sempre com preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. Danos morais mantidos em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-MS - Apelação Cível: 08008131820238120021 Três Lagoas, Relator: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. DISPARO COM ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

- O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes aos cidadãos, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que, para que se configure essa responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal - Hipótese em que o filho dos autores faleceu após ser atingido por disparo efetuado por policial militar deste Estado, em período de folga e portando arma pertencente à Corporação - Consoante o entendimento firmado pelo STF, "há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6o, da Constituição Federal" ( RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator.: Min. LUIZ FUX, DJe 15 .08.2018) - Reconhecida a falha no dever de vigilância do Estado, deve ser confirmada a condenação à reparação pelos danos morais sofridos pelos autores em decorrência da perda prematura do filho - Na fixação do "quantum" em indenização por dano moral prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, levando em consideração as circunstâncias do caso. Nesse contexto, a indenização fixada pelo Juiz afigura-se justa e atenta aos critérios às diretrizes mencionadas, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]. Recursos voluntários prejudicados. (TJ-MG - AC: 01440166920128130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 04/08/2022, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022).

No caso concreto, resta evidente a falha no dever de vigilância do ente estatal, falha esta que se projeta como causa direta e imediata do dano experimentado pelos Autores. O dever de indenizar decorre não da aferição de culpa subjetiva do agente, mas da constatação objetiva de que o Estado, ao confiar ao servidor arma funcional e permitir sua utilização em contexto privado, contribuiu de forma decisiva para o resultado fatal.

Superada a controvérsia quanto à configuração da responsabilidade civil do Estado pelo trágico evento, impõe-se o exame do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso, de forma subsidiária, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, ao passo que os Autores, em sede de recurso adesivo, buscam a majoração da verba fixada, sob o argumento de que o montante estabelecido na sentença não corresponde à gravidade da perda suportada nem atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Como é cediço, na fixação do
quantum
indenizatório incumbe ao julgador considerar as particularidades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido da vítima quanto a ineficácia da medida em relação ao ofensor.

Na hipótese, entendo que o valor fixado pelo Juízo de Primeira Instância, R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores, revela-se adequado, pois guarda correspondência com a gravidade da perda experimentada e com a necessidade de compensação pelo sofrimento impingido, ao mesmo tempo em que atende ao caráter pedagógico da condenação.

Em conclusão, trata-se de montante que se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração, seja para a redução pretendida pelo Estado, seja para a majoração almejada pelos Autores.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo Estado de Mato Grosso e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação

interposto
por Marlene de Paula Moura e Maiki de Paula Moura
, mantendo incólume a sentença

recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025